Tribunal: TJMT
Processo: 1032211-49.2024.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032211-49.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALDIR CASSIO DE ALMEIDA - CPF: 036.466.571-89 (APELADO), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), VALDIR CASSIO DE ALMEIDA - CPF: 036.466.571-89 (APELANTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O APELO DE VALDIR CÁSSIO DE ALMEIDA, E DESPROVEU O RECURSO DE MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas por instituição financeira e consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, declarando a inexistência de débitos oriundos de quatro Cédulas de Crédito Bancário, determinando a exclusão do nome do consumidor dos cadastros restritivos e condenando a instituição ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se as contratações bancárias realizadas mediante uso de login e senha, sem mecanismos robustos de autenticação, são válidas quando o consumidor nega sua realização; (ii) saber se a instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias digitais; (iii) saber se o valor fixado a título de danos morais é adequado ou se deve ser majorado em razão da aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira não demonstrou a regularidade das contratações, apresentando apenas telas sistêmicas desacompanhadas de elementos robustos de autenticação, com inconsistências quanto ao endereço residencial e eletrônico do consumidor, além de cadastro bloqueado, caracterizando falha na prestação do serviço.

4. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes bancárias, nos termos do artigo 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, porquanto tais eventos configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial.

5. A instituição financeira tem o dever de implementar sistemas de segurança capazes de identificar operações atípicas, considerando o perfil do cliente, o horário e local das transações, o intervalo entre operações e outros elementos que permitam detectar fraudes, conforme orientação firmada pelo STJ nos Recursos Especiais 2.222.059/SP e 2.229.519/SP.

6. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral presumido, dispensando a comprovação de abalo psicológico específico, sendo suficiente a mácula ao patrimônio moral da pessoa perante a sociedade.

7. O valor de R$ 1.000,00 fixado a título de indenização mostra-se irrisório diante da gravidade da conduta, do porte econômico da instituição financeira e da necessidade de observância das funções compensatória e pedagógico-punitiva da responsabilidade civil.

8. A aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor justifica a majoração da indenização para R$ 3.000,00, reconhecendo o tempo útil desperdiçado pelo consumidor na tentativa infrutífera de solução administrativa do conflito.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso da instituição financeira desprovido. Recurso do consumidor provido.

Tese de julgamento:

"1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias digitais realizadas mediante uso exclusivo de login e senha, sem mecanismos robustos de autenticação, configurando fortuito interno inerente ao risco da atividade empresarial. 2. A indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida deve considerar a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e as funções compensatória e pedagógico-punitiva, sendo aplicável a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor quando demonstrado o tempo útil desperdiçado na tentativa de solução administrativa."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, 14, caput e § 1º; CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 54/STJ; Súmula 362/STJ; Súmula 479/STJ; Tema Repetitivo 466/STJ (REsp 1.197.929/PR); STJ, REsp 2.222.059/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva; STJ, REsp 2.229.519/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recursos de Apelação Cível
manejados, respectivamente, por
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
. e por
VALDIR CÁSSIO DE ALMEIDA
, irresignados com a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Dano Moral
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais.

O provimento jurisdicional de primeiro grau (id. 346743883) declarou a inexistência dos débitos imputados à parte autora; tornou definitiva a obrigação de fazer consistente na exclusão do nome do consumidor dos cadastros de proteção ao crédito; e condenou a instituição requerida ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária pelo INPC a partir da sentença (Súmula 362/STJ). Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (id. 346743890),
o 1º Apelante (MERCADO PAGO)
sustenta a validade e a regularidade da contratação. Argumenta que a operação financeira foi realizada mediante o uso de credenciais pessoais da parte autora (login e senha), em conta validada e vinculada ao seu CPF, alegando a higidez das provas apresentadas, consubstanciadas em telas sistêmicas e contrato digital.

Defende a força probatória dos "prints" de telas e invoca a aplicação da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 (art. 10, § 2º), que admite outros meios de comprovação de autoria e integridade de documentos eletrônicos que não apenas o certificado ICP-Brasil. Aduz que o apelado aderiu aos Termos de Uso e que houve entrega de produtos no endereço cadastrado pelo próprio consumidor, o que corroboraria a existência da relação jurídica e a legitimidade da cobrança.

Insurge-se contra a declaração de inexistência do débito e, notadamente, contra a condenação por danos morais, asseverando a ausência de ato ilícito e a configuração de mero aborrecimento. Subsidiariamente, pugna pela reforma do termo inicial dos juros de mora, para que incidam apenas a partir do arbitramento, afastando-se a Súmula 54 do STJ, dada a natureza subjetiva da quantificação do dano moral.

Por sua vez,
o 2º Apelante (VALDIR CÁSSIO DE ALMEIDA)
, em seu apelo (id. 346743892), manifesta seu inconformismo exclusivamente quanto ao quantum indenizatório arbitrado. Alega que a condenação em R$ 1.000,00 (um mil reais) é irrisória, ineficaz para desestimular práticas abusivas e incompatível com a extensão do dano. Sustenta a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, enfatizando o tempo útil desperdiçado na tentativa de solução administrativa do conflito, inclusive via plataforma "Consumidor.gov", sem êxito.

Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual para pleitear a majoração da indenização por danos morais e temporais para o patamar de R$ 12.000,00 (doze mil reais), bem como a incidência dos honorários sucumbenciais sobre o proveito econômico total (dano moral somado ao valor da dívida cancelada).

Em contrarrazões ao recurso do autor (id. 346743894), a parte ré, MERCADO PAGO, pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do apelo por ausência de dialeticidade, alegando que as razões são genéricas. No mérito, defende a manutenção da sentença quanto ao valor indenizatório, argumentando que a majoração importaria em enriquecimento sem causa, ou, subsidiariamente, a sua redução, além da manutenção dos honorários advocatícios nos moldes fixados.

Preparo recursal recolhido pelo MERCADO PAGO, consoante comprovante no Id. 347996376. VALDIR é beneficiário da justiça gratuita, consoante certidão lançada no Id. 348258880.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Recursos de Apelação Cível
manejados, respectivamente, por
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
. e por
VALDIR CÁSSIO DE ALMEIDA
, irresignados com a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Temporal e Dano Moral,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais.

O provimento jurisdicional de primeiro grau (id. 346743883) declarou a inexistência dos débitos imputados à parte autora; tornou definitiva a obrigação de fazer consistente na exclusão do nome do consumidor dos cadastros de proteção ao crédito; e condenou a instituição requerida ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária pelo INPC a partir da sentença (Súmula 362/STJ). Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço
de ambos os recursos de apelação e passo a analisá-los conjuntamente, dada a conexidade das matérias.

Preliminarmente
, o BANCO sustenta que a apelação da parte autora carece de regularidade formal, ao deixar de recorrer sobre os pontos específicos de dialeticidade recursal.

De fato, o princípio da dialeticidade recursal, consagrado no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando as razões pelas quais entende equivocada a conclusão do julgador.

No caso em tela, verifica-se que a autora recorreu de ponto específico da sentença -
da valoração dos danos morais
, estruturando sua fundamentação na existência do dano temporal pelo desvio produtivo do consumidor, requerendo o aumento do valor fixado pelo magistrado de primeiro grau (R$ 1.000,00) para R$ 12.000,00 a título de reparação por danos morais.

Assim, a impugnação estabelece uma interação dialógica, portanto,
rejeito a preliminar.

No

mérito
, a controvérsia se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor de acordo com a Súmula 297 do STJ, atraindo a incidência da responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bem como a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do mesmo diploma legal.

De acordo com a
súmula 479 do STJ
a
s instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Ou seja, todas as fraudes bancárias são casos de eventos internos, não são prejuízo apenas do consumidor, mas sim um risco assumido pelo banco ao oferecer serviços financeiros.

A controvérsia central do recurso do BANCO reside na validade das Cédulas de Crédito Bancário (CCBs) que ensejaram a negativação do nome do consumidor:

1.

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO n° 609998089
, no valor de R$ 30.00 (trinta reais), emitida em 16/02/2024, prazo 1 mês (Id. 346743862), detalhes da compra: Claro – Pedido OFF#15859791716.

2.

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO n° 615631735
, no valor de R$ 197,77 (cento e noventa e sete reais e setenta e sete centavos), emitida em 23/02/2024, prazo 3 meses (Id. 346743861), detalhes da compra: Shampoo Força Com Pimenta 1LBio Extratus+2 produtos.

3.

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO n° 615632822
, no valor de R$ 145,37 (cento e quarenta e cinco reais e trinta e sete reais), emitida em 23/02/2024, prazo 2 meses (Id. 346743860);

4.

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO n° 622537344
, no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), emitida em 04/03/2024, prazo de 1 meses (Id. 346743859)

O BANCO sustenta a regularidade das compras realizadas por meio do cadastro do AUTOR, mediante "telas sistêmicas", alegando o
uso de credenciais pessoais (login e senha).
A tese defensiva, contudo, não se sustenta diante da análise técnica e probatória dos autos.

O AUTOR
confirma ter realizado seu cadastro junto ao Banco
, seguindo os requisitos exigidos pela ré (foto “selfie” e cópia dos documentos pessoais). Contudo, sustenta que
“não contratou nem se beneficiou de qualquer tipo de empréstimo nem de cartão de crédito”.
Em sua impugnação, o Autor
refuta o endereço indicado na tela de cadastro (Rua André Maggi, 6, São Matheus, Várzea Grande),
que não condiz com a residência seu endereço (Rua Oito, nº 15, Q-211, São Mateus, Várzea Grande).

De igual modo, também refuta o e-mail informado no fragmento (
valdircassiodealmeidaalmeida@
gmail
.com
), sustentando que não é o seu endereço eletrônico do consumidor (
valdircassioalmeida@
hotmail
.com
).

De igual modo, o AUTOR menciona que o login que gerou os empréstimos/compras encontra-se bloqueado (Block Login), conforme tela apresentada pelo BANCO (Id. 346743858):

No caso, embora no dia 07/01/2023, o cadastro do AUTOR tenha sido realizado por meio do protocolo, com apresentação de documentos pessoais e uma fotografia ("selfie"),
os contratos/compras foram efetuados apenas com a utilização de login e senha,
desacompanhados de elementos robustos de autenticação.

Se a própria tecnologia de reconhecimento facial, embora avançada, pode ser burlada por técnicas de engenharia social, especialmente quando não acompanhada de outros fatores de autenticação e de registros auditáveis que comprovem a interação em tempo real com os termos contratuais específicos. Com mais facilidade para a fraude, os procedimentos em que se utiliza apenas login e senha, como o caso dos autos da utilização de uma conta, sem saldo, efetuar compras por meio de empréstimo bancário.

Constata-se que o BANCO
não produziu provas sequer do comprovante de entrega das mercadorias adquiridas
por meio de empréstimo em conta. O único movimento bancário foram os empréstimos realizados por meio de
um cadastro que se encontra bloqueado.

Diante desse quadro, a conclusão do juízo
a quo
pela nulidade dos contratos e, consequentemente, pela inexigibilidade dos débitos, mostra-se irretocável, pois a falha na prestação do serviço por parte do Banco é patente.
A narrativa dos autos
caracteriza o
modus operandi
típico de fraudes bancárias digitais, onde estelionatários utilizam dados de terceiros para contratar empréstimos e drenar os recursos imediatamente,
deixando a vítima com o ônus do pagamento das parcelas
.

A responsabilidade das instituições financeiras por danos decorrentes de fraudes em operações bancárias é objetiva, fundamentando-se na teoria do risco da atividade empresarial. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Nesse diapasão, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, fundada na
teoria do risco do empreendimento
, o que significa que responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, conforme preceitua o artigo 14 do CDC. A matéria, ademais, encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 479, que dispõe:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

A instituição financeira tem o dever de implementar sistemas de segurança que permitam não apenas prevenir fraudes, mas também rastrear operações suspeitas e comprovar, quando necessário, a legitimidade das transações realizadas. A incapacidade de recuperar dados essenciais para a elucidação dos fatos revela negligência no cumprimento desse dever. Ao disponibilizarem serviços bancários, especialmente por meios digitais, assumem o dever de implementar mecanismos de segurança adequados e eficazes para proteger seus clientes contra fraudes e operações não autorizadas. Esse dever de segurança constitui elemento essencial da prestação do serviço bancário, cuja violação caracteriza defeito no serviço.

É consabido que a Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao enfrentar a matéria nos REsp 1.197.929/PR e REsp 1.199.782/PR, sedimentou baliza hermenêutica hoje cristalizada no
Tema Repetitivo 466
. Sob tal diretriz, assentou-se que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros, porquanto tais eventos se qualificam como
fortuito interno
, inerente ao risco do empreendimento bancário.

A distinção entre fortuito interno e fortuito externo revela-se crucial para a solução da controvérsia. O fortuito interno caracteriza-se como evento que, embora imprevisível, insere-se no âmbito da atividade do fornecedor, relacionando-se com os riscos inerentes ao empreendimento. Já o fortuito externo constitui evento completamente estranho à atividade empresarial, sem qualquer conexão com os riscos do negócio.

As fraudes bancárias
, ainda que perpetradas por terceiros,
configuram fortuito interno
porque se inserem no contexto da atividade bancária, relacionando-se diretamente com os riscos inerentes à prestação de serviços financeiros, especialmente em ambiente digital. A instituição financeira, ao oferecer produtos e serviços por meios eletrônicos, assume o risco de que terceiros mal-intencionados tentem burlar seus sistemas de segurança. Esse risco não pode ser transferido ao consumidor, que confia na segurança prometida pela instituição financeira.

Nos precedentes mais recentes, tem o Colendo Superior Tribunal de Justiça reiterado entendimento no sentido de que recai sobre as instituições financeiras o dever jurídico de conceber, manter e aprimorar mecanismos de segurança tecnológica aptos a detectar, com a devida diligência, operações bancárias atípicas e dotadas de potencial fraudulento, em especial aquelas que se desviam do perfil usual de movimentação do consumidor.

Tal diretriz jurisprudencial resta cristalizada, entre outros, nos julgados proferidos no âmbito do Recurso Especial n.º 2.222.059/SP e do Recurso Especial n.º 2.229.519/SP, ambos da relatoria do Eminente Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, cuja fundamentação evidencia a imposição de um padrão elevado de cuidado às instituições bancárias, em consonância com o risco da atividade por elas desempenhada e com os deveres de proteção impostos pelo microssistema de defesa do consumidor.

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. VIOLAÇÃO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DAS OPERAÇÕES REALIZADAS. ANÁLISE. NECESSIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO CONFIGURADO. 1. A controvérsia dos autos resume-se a saber se as instituições de pagamento, à semelhança das instituições bancárias, estão obrigadas a desenvolver mecanismos inteligentes de prevenção e bloqueio de fraudes, capazes de identificar comportamentos atípicos e agir rapidamente para evitar prejuízos. 2. Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, não compete a esta Corte o exame de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal. 3. De acordo com a orientação emanada da Súmula nº 479/STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 4. Toda a compreensão que esta Corte Superior já firmou no tocante às obrigações impostas às instituições bancárias, inclusive no que se refere à incidência do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297/STJ), é inteiramente aplicável às instituições de pagamento, às quais também é atribuído o dever de processar com segurança as transações dos usuários finais, por expressa disposição do art. 7º da Lei nº 12.865/2013. 5. A responsabilidade das instituições de pagamento, e de todos aqueles que integram os denominados arranjos de pagamento, somente poderá ser afastada se comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a teor do disposto no § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 6. Constitui atribuição das instituições financeiras, e de todas aquelas que participam dos denominados arranjos de pagamento, criar mecanismos capazes de identificar e coibir a prática de fraudes e de mantê-los em constante aprimoramento, em virtude do dever de gerir com segurança as movimentações de dinheiro dos seus clientes e do elevado grau de risco da atividade por elas desempenhada. 7. Se o serviço não fornece a segurança que dele se pode esperar, levando em consideração o modo do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, é ele defeituoso, nos termos do § 1º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 8. Uma vez comprovada a hipótese de vazamento de dados por culpa da instituição financeira ou da instituição de pagamento, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Hipótese descartada no caso concretamente examinado. 9. Para a identificação de possíveis fraudes, os sistemas de proteção contra fraudes desenvolvidos pelas instituições bancárias/de pagamento devem considerar i) as transações que fogem ao perfil do cliente ou ao seu padrão de consumo ii) o horário e local em que as operações foram realizadas, iii) o intervalo de tempo entre uma e outra transação, iv) a sequência das operações realizadas, v) o meio utilizado para a sua realização, enfim, diversas circunstâncias que, conjugadas, tornam possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada transação deve ou não ser validada. 10. A validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil deconsumo do correntista deixa à mostra a existência de defeito na prestação do serviço, a ensejar a responsabilização das instituições financeiras e das instituições de pagamento. 11. Hipótese em que a) todas as operações bancárias, em um total de 14 (quatorze), foram realizadas no mesmo dia; b) a conta era utilizada como uma espécie de poupança, com pouquíssimas movimentações, e c) as transações realizadas fogem do perfil de consumo do correntista. 12. Recurso especial provido. (Recurso Especial nº 2.222.059/SP)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. OPERAÇÕES REALIZADAS. CIRCUNSTÂNCIAS. ANÁLISE. NECESSIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO CONFIGURADO. 1. A controvérsia principal dos autos resume-se a saber se as instituições bancárias estão obrigadas a desenvolver mecanismos inteligentes de prevenção e bloqueio de fraudes, capazes de identificar comportamentos atípicos e agir rapidamente para evitar prejuízos. 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. De acordo com a orientação emanada da Súmula nº 479/STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 4. A responsabilidade das instituições bancárias somente poderá ser afastada se comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a teor do disposto no § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 5. Constitui atribuição das instituições financeiras criar mecanismos capazes de identificar e coibir a prática de fraudes e de mantê-los em constante aprimoramento, em virtude do dever de gerir com segurança as movimentações de dinheiro dos seus clientes e do elevado grau de risco da atividade por elas desempenhada. 6. Se o serviço não fornece a segurança que dele se pode esperar, levando em consideração o modo do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, é ele defeituoso, nos termos do § 1º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 7. Uma vez comprovada a hipótese de vazamento de dados por culpa da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Hipótese descartada no caso concretamente examinado. 8. Para a identificação de possíveis fraudes, os sistemas de proteção contra fraudes desenvolvidos pelas instituições bancárias/de pagamento devem considerar: i) as transações que fogem ao perfil do cliente ou ao seu padrão de consumo; ii) o horário e local em que as operações foram realizadas; iii) o intervalo de tempo entre uma e outra transação; iv) a sequência das operações realizadas; v) o meio utilizado para a sua realização; e vi) a contratação de empréstimos atípicos em momento anterior à realização de pagamentos suspeitos. Enfim, diversas circunstâncias que, conjugadas, tornam possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada transação deve ou não ser validada. 9. A validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil de consumo do correntista deixa à mostra a existência de defeito na prestação do serviço, a ensejar a responsabilização das instituições financeiras. 10. Sentença de parcial procedência do pedido fundada: a) na divergência entre o padrão de consumo do autor e as sucessivas transações de alto vulto em pouco mais de 10 (dez) minutos; b) na falta de atuação preventiva ou inibitória do banco réu; c) na temerária opção negocial do banco ao autorizar, de imediato, empréstimos e pagamentos de alto valor; d) na necessidade de atuação preventiva da instituição financeira ao detectar operações suspeitas e incomuns; e e) na ausência de meios para coibir operações vultuosas na conta do autor, fora de seu padrão de consumo ordinário e sem o uso de um sistema antifraudes eficiente. 11. Recurso especial provido. (Recurso Especial nº 2.229.519/SP)

Consoante orientação firmada nos referidos precedentes, os sistemas de proteção e monitoramento desenvolvidos pelas instituições financeiras devem ser estruturados de forma a permitir a identificação de eventuais indícios de fraude, bem como o meio tecnológico utilizado para sua concretização.

No caso em exame, a instituição financeira não demonstrou ter adotado medidas de segurança eficazes para evitar a fraude. Pelo contrário, permitiu a realização de quatro operações bancárias, sem qualquer verificação adicional ou bloqueio preventivo. A segurança das operações bancárias é dever indeclinável da instituição financeira, tendo em vista que, na qualidade de fornecedora de serviços, deve prezar pela segurança no acesso às contas dos clientes e das operações realizadas.

Ressalte-se ainda que, quanto aos deveres de segurança, com fundamento no art. 14 do CDC,
"consideram-se as instituições financeiras responsáveis por: (i) assaltos no interior das agências bancárias (REsp 787.124/RS, Primeira Turma, DJ 22/05/2006); (ii) inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito (REsp 1149998/RS, Terceira Turma, DJe 15/08/2012); (iii) desvio de recursos da conta-corrente; (iv) extravio de talão de cheques (REsp 685.662/RJ, Terceira Turma, DJ 05/12/2005); (v) abertura não solicitada de conta-corrente; (vi) clonagem ou falsificação de cartões magnéticos; (vii) devolução de cheques por motivos indevidos; entre outros"
(REsp n. 1.786.157/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 5/9/2019).

Nesse sentido, no julgamento do Resp. n 1.197.929 - PR (2010/0111325-0), de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão restou assentado:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou
recebimento de empréstimos mediante fraude
ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido.” (STJ – Resp. n 1.197.929 - PR (2010/0111325-0) – Relator: Ministro Luis Felipe Salomão - SEGUNDA SEÇÃO - DJe: 12/09/2011)

É nesse sentido o magistério de Cláudia Lima Marques:

“A responsabilidade das entidades bancárias, quanto aos deveres básicos contratuais de cuidado e segurança, é pacífica, em especial a segurança das retiradas, assinaturas falsificadas e segurança dos cofres. Já em caso de falha externa e total do serviço bancário, com abertura de conta fantasma com o CPF da "vítima-consumidor" e inscrição no Serasa (dano moral), usou-se a responsabilidade objetiva da relação de consumo (aqui totalmente involuntária), pois aplicável o art. 17 do CDC para transforma este terceiro em consumidor e responsabilizar o banco por todos os danos (materiais e extrapatrimoniais) por ele sofridos. Os assaltos em bancos e a descoberta das senhas em caixas eletrônicos também podem ser considerados acidentes de consumo e regulados ex vi art. 14 do CDC. (MARQUES, Cláudia Lima. Comentários do Código de Defesa do Consumidor. 3 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 424)

A instituição financeira, como detentora da tecnologia e dos meios de controle de suas operações, possui melhores condições de demonstrar a regularidade das transações contestadas. A propósito:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PORTABILIDADE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC .2015. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF. 2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS APLICADOS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU EM JULGAMENTO DE ACLARATÓRIOS. AFASTAMENTO PELO ACÓRDÃO DE ORIGEM. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF. 3. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO EXCLUSIVAMENTE EM CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICO-PROBATÓRIAS. REEXAME INVIÁVEL EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 7/STJ. 4.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. SOLIDARIEDADE ENTRE OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. FRAUDE RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFEITO NO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ENVOLVIDAS NA TRANSFERÊNCIA DA OPERAÇÃO E COMPARTILHAMENTO DE DADOS DO CONSUMIDOR.
5. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.
1. Discute-se a responsabilidade civil das instituições financeiras envolvidas em operação de portabilidade de empréstimo consignado realizada mediante fraude.
[...] 5. As instituições financeiras envolvidas na operação de portabilidade, ainda que concorrentes, passam a integrar uma mesma cadeia de fornecimento, impondo-se a ambas o dever de apurar a regularidade do consentimento e da transferência da operação, recaindo sobre elas a responsabilidade solidária em relação aos danos decorrentes de falha na prestação do serviço.
6. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula n. 479/STJ)
.
7. Reconhecida a fraude na assinatura do contrato que deu ensejo à operação de portabilidade, impõe-se a restituição do consumidor ao status quo ante, sem, contudo, se olvidar dos fatos ocorridos ao longo da tramitação processual.
8. No caso concreto, o consumidor manteve o pagamento das prestações mensais no decorrer do processo, de modo que a dívida originária estaria extinta pelo pagamento. Nessa hipótese, o restabelecimento do contrato original resulta na transferência para o consumidor de responsabilidade e encargo, que não lhe pertence, de regularizar a situação financeira decorrente da própria falha do serviço, o que nem mesmo é objeto da presente demanda. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (STJ - REsp: 1771984 RJ 2018/0198451-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2020 – grifo nosso).

Esta orientação jurisprudencial reconhece que as fraudes bancárias constituem fortuito interno, inerente à própria atividade empresarial desenvolvida pelas instituições financeiras, não configurando excludente de responsabilidade civil. O fundamento desta construção pretoriana reside na constatação de que o risco da atividade bancária deve ser suportado pelo fornecedor do serviço, e não transferido ao consumidor.

No presente caso, a fraude foi viabilizada por falhas no sistema de segurança adotado pelo banco, que permitiu quatro contratações/compras sem a devida verificação da identidade e da vontade do consumidor. Esta circunstância demonstra que o evento danoso não decorreu de fato totalmente alheio à atividade bancária, mas sim de deficiência nos mecanismos de controle e segurança que incumbia à instituição implementar. Portanto, escorreita a sentença ao declarar a inexistência dos débitos e determinar a exclusão do apontamento restritivo.

Superada a questão da responsabilidade civil, passa-se à análise dos
DANOS MORAIS
, ponto de insurgência de ambas as partes.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral in
re ipsa
, ou seja, presumido, decorrente da própria ilicitude do fato, dispensando a comprovação de dor, sofrimento ou abalo psicológico específico. A mácula ao "nome" da pessoa, que representa seu patrimônio moral perante a sociedade e o mercado de consumo, é suficiente para ensejar a reparação.

O 1º Apelante
(MERCADO PAGO)
pugna pelo afastamento ou redução da indenização, enquanto o 2º Apelante
(VALDIR)
busca sua majoração para R$ 12.000,00, invocando a Teoria do Desvio Produtivo.

A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida. A indenização não pode ser ínfima, a ponto de não desestimular a conduta ilícita, nem exorbitante, a ponto de gerar enriquecimento sem causa.

No caso em apreço, a sentença fixou a indenização em R$ 1.000,00 (um mil reais). Com a devida vênia ao juízo
a quo
, tal montante mostra-se irrisório diante da gravidade da conduta (inscrição indevida e falha de segurança digital) e do porte econômico da instituição financeira. Uma condenação nesse patamar não cumpre a função dissuasória da responsabilidade civil, podendo, ao revés, estimular a manutenção de sistemas de segurança falhos, sob a premissa de que o custo da indenização é inferior ao investimento em prevenção.

Por outro lado, o valor pleiteado pelo autor (R$ 12.000,00) mostra-se excessivo para as peculiaridades do caso concreto, considerando o valor original dos débitos discutidos (cerca de R$ 574,62 somados) e a ausência de demonstração de outras repercussões gravosas além da própria restrição creditícia.

Nesse contexto, ponderando a necessidade de majoração para atender ao caráter punitivo-pedagógico e a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo — reconhecendo o tempo útil perdido pelo consumidor na tentativa infrutífera de solução administrativa —, entendo que o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
se afigura mais adequado e proporcional. Este montante é suficiente para compensar o abalo sofrido pelo consumidor e, simultaneamente, servir de alerta à instituição financeira para que aprimore seus mecanismos de verificação de autenticidade em contratos eletrônicos.

Neste ponto, o BANCO Apelante requer que os juros de mora incidam apenas a partir do arbitramento da indenização. O pleito não merece acolhida. Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual — pois a relação jurídica contratual foi declarada inexistente em razão de fraude —, aplica-se a Súmula 54 do STJ:
"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual".

O evento danoso, no caso de inscrição indevida, é a data da efetivação do apontamento no órgão de proteção ao crédito. A sentença, portanto, aplicou corretamente o termo inicial dos juros.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação
interposto por
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
.

Outrossim,
DOU PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação
interposto por
VALDIR CÁSSIO DE ALMEIDA
, apenas para
MAJORAR
o valor da indenização por danos morais para
R$ 3.000,00 (três mil reais).

Mantenho a sentença inalterada nos demais termos, inclusive quanto à incidência de correção monetária (INPC a partir do novo arbitramento - Súmula 362/STJ) e juros de mora (1% ao mês desde o evento danoso - Súmula 54/STJ).

Em razão do desprovimento do recurso da ré e do provimento do recurso do autor, deixo de majorar os honorários recursais em desfavor do consumidor. No tocante à ré, considerando que a sentença já fixou honorários em 15% (quinze por cento), mantenho tal percentual, que passará a incidir sobre o novo valor da condenação (R$ 3.000,00), o que se mostra condizente com o trabalho adicional realizado em grau recursal e os limites do art. 85, § 2º e § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026